Tribunal: TJBA
Processo: 8071698-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071698-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: UBIRACI ROCHA LEVI e outros

Advogado(s)
:
JARDEL ALENCAR MACHADO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, DE ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA CPA E DE FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTERZA
. REJEITADAS. MÉRITO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MENOR DE 18 ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1127 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

I. PRELIMINARES

1. N
ão houve pedido de gratuidade para que fosse impugnado, nem a
Diretora da Comissão Permanente de Avaliação
compôs o polo passiva da impetração para que fosse suscitada a sua ilegitimidade, faltando interesse do
E
s
tado da Bahia para alçar essas questõ
es.
Preliminares rejeitadas.

2.
Existem documentos nos autos que demonstram ter sido
o
impetrante aprovad
o
no exame vestibular quando ainda menor e cursa
ndo
o ensino médio, elementos suficientes para fins de aparelhar o ajuizamento da ação mandamental, com o objetivo de superar o limite etário e o grau de instrução formal, visando acesso ao nível superior de educação.
Rejeita a preliminar de falta de liquidez e certeza dos fatos.

I
I. CASO EM EXAME

3.
Mandado de segurança impetrado por menor representado por seu genitor, com o objetivo de compelir o Secretário de Educação do Estado da Bahia a permitir sua submissão ao exame supletivo da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e, em caso de aprovação, garantir a certificação de conclusão do ensino médio, requisito para matrícula em curso superior no qual já fora aprovado por vestibular.

I
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se menor de 18 anos, ainda não concluinte do ensino médio, pode realizar exame supletivo como meio de obter certificado de conclusão e, assim, viabilizar matrícula em curso superior, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1127.

I
V.
RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência anterior do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admitia a possibilidade de menores de 18 anos realizarem exame supletivo para fins de obtenção de certificado do ensino médio.

6.
O julgamento do REsp nº 1.945.851/CE, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1127/STJ), firmou tese vinculante no sentido da ilegalidade de o menor de 18 anos antecipar a conclusão da educação básica por meio de exames supletivos ofertados pelos CEJAs, ainda que aprovado em vestibular.

7.
A educação de jovens e adultos, conforme interpretação do STJ, destina-se àqueles que não tiveram acesso regular ao ensino na idade apropriada, e não como forma de antecipação para ingresso precoce no ensino superior.

8.
O Tema 1127 do STJ vincula os tribunais nos termos do art. 927, III, do CPC, de modo que decisões judiciais devem se adequar à orientação ali estabelecida.

9.
A ausência de plausibilidade jurídica do pedido inviabiliza a concessão da segurança, não obstante a capacidade intelectual alegada pelo impetrante.

V. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.
É ilegal a realização de exame supletivo por menor de 18 anos com o objetivo de obter certificado de conclusão do ensino médio, ainda que aprovado em vestibular.

2.
A tese firmada no Tema 1127 do STJ possui efeito vinculante e deve ser observada pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

3.
A educação de jovens e adultos visa à correção de defasagens educacionais e não à antecipação de etapas regulares da educação básica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 24 e 38; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema 1127).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
K.D.L. REPRESENTADO POR UBIRACI ROCHA
LEVI, contra alegada ilegalidade, figurando como autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
as preliminares e no mérito

DENEGAR A SEGURANÇA
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)